Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-34.2017.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-34.2017.8.14.0095

APELANTE: JOSIELSON FERREIRA DA SILVA, JOSIAS PALHETA DE MATOS, JENILSON JOSE PEREIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, I E II, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO INCONTESTE PELA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000001-34.2017.8.14.0095

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JENILSON JOSÉ PEREIRA SANTOS

JOSIELSON FERREIRA DA SILVA

JOSIAS PALHETA MATOS

(Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Josielson Ferreira da Silva
(d.n. 05.10.1993)
, Jenilson José Pereira Santos
(d.n. 31.12.1988)

e
Josias Palheta Matos
(d.n. 30.01.1997), contra a r. sentença prolatada dia 04.09.2022 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Caetano de Odivelas/Pa, que os condenou pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do CP, às seguintes penas:

Josielson Ferreira da Silva - 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Jenilson José Pereira Santos - 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Josias Palheta Matos - 6 (seis) anos e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

A denúncia foi oferecida na data de 25.01.2017 (id 16061623) e devidamente recebida na data de 22.02.2017 (id 16061632), sendo que após trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que os condenou às penas descritas acima (id 16061710).

Ante o decreto condenatório, insurgem-se por meio do presente Apelo (id 16061737) pleiteando absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, IV e VII do Código de Processo Penal.

Intimado, o representante ministerial manifestou-se pelo não provimento do pedido constante do Apelo, mantendo-se a decisão
in totum
(id 16061742).

Os autos vieram-me conclusos dia 15.09.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 04.10.2023, opinou pelo conhecimento e desprovimento do pedido da Apelação.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

Em suas razões recursais, a defesa afirma que os réus/recorrentes não foram reconhecidos e as vítimas ainda informaram que os agentes estavam com os rostos cobertos.

Em depoimento prestado em juízo, a vítima Hágata Ferreira Pinheiro afirmou que sequer viu os fatos narrados na denúncia.

Não obstante, a vítima Maria Gorete Barros afirma que os réus estavam com os rostos cobertos, conseguindo ver apenas os olhos dos autores da ação.

Em depoimento pessoal, os réus Josias e Jenilson, em total sintonia negam veementemente a conduta criminosa, fato este corroborado com o fato de não terem encontrado em sua posse nenhum objeto oriundo da suposta conduta criminosa.

Destarte, no que se refere ao réu Josielson, apesar de sua confissão em sede de inquérito policial, percebe-se que o mesmo, em nenhum momento, também não foi identificado pelas vítimas.

Questiona-se:
Como os réus foram identificados se os mesmos estavam com os rostos cobertos?

Diante das razões acima, pleiteiam a reforma da sentença
a quo
, pela absolvição dos recorrentes em virtude da ausência de provas suficientes para condenação.

Contudo, razão não assiste à defesa. Explico.

Embora estivessem com o rosto coberto, o reconhecimento facial não é a única forma de reconhecimento de pessoas.

No seu depoimento em sede policial, a vítima Maria Gorete Barros afirmou (id 16061624, fl. 11):

(...) estava limpando o fogão quando o menor Gabriel Ferreira Pinheiro 10 (dez) anos de idade entrou na cozinha com as mãos para cima, e que atrás do menor estava o nacional
JENILSON JOSE PEREIRA SANTOS (APELIDO POWER RANGER) que usa 01 (um) piercing na sombracelha
de posse de 01 (uma) arma de fogo, juntamente com outros 02 (dois) nacionais (...)

Durante a análise dos depoimentos colhidos em juízo, o Juiz sentenciante destacou os seguintes trechos de seu depoimento:

O depoimento da testemunha Maria Gorete é firme e se coaduna ao depoimento da testemunha Hágata, revelando, ainda, que reconheceu Josielson pelo olhar, vez que são parentes.
A testemunha descreveu com clareza de detalhes e informou que, embora os assaltantes estivessem com o rosto coberto, pôde reconhecer seu primo Josielson. Que foi o fato de ter reconhecido Josielson que possibilitou que fossem procurá-lo. Que foi encontrado um dos celulares com Josielson. Afirma que reconheceu os outros dos réus, Josias e Jenilson, no dia seguinte, pois usavam a mesma roupa do roubo
(...)
grifei

Verifico que de forma uníssona e convergente entre si e com o depoimento acima, os policiais militares responsáveis pelas diligências para localizar Josielson Ferreira da Silva, declararam que o encontraram na residência de sua genitora e com ele estava um dos aparelhos roubados da residência das vítimas. Durante seu interrogatório confessou que executou o assalto junto com outros dois indivíduos, com quem repartiu os objetos roubados.

Vejamos o depoimento da testemunha policial RONALD BESSA BELÉM:

QUE receberam uma ligação informando da ocorrência do roubo e quando chegaram ao local a funcionária que lá trabalhava disse quem era um dos assaltantes; QUE a vítima reconheceu o réu que está ausente neste fórum hoje, o JOSIELSON; QUE JOSIELSON foi capturado quando estava com um dos celulares subtraídos; QUE JOSIELSON informou o nome e o local onde poderiam ser encontrados os outros dois assaltantes; QUE os outros dois assaltantes foram encontrados em uma casa abandonada dormindo; QUE na casa abandonada onde foram encontrados foi o local que JOSIELSON informou.

Percebe-se claramente que apesar de terem executado a ação delituosa com o rosto coberto, foram identificados por outras formas de reconhecimento que não abrem margem para dúvidas quanto à autoria do crime, de forma que não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

Durante seu depoimento, o acusado Josias Palheta (id 16061691) informou que no dia do ocorrido estava jogando bola num campinho, porém não apresentou nenhuma testemunha para confirmar sua versão. Por fim, confirmou que encontrou Jenilson após o jogo de bola e dormiu na mesma casa de Jenilson. Ressalte-se que tal informação reforça o depoimento dos policiais, os quais declararam que encontraram Jenilson e Josias na mesma casa informada por Josielson (id 16061692).

Ante o vasto conjunto probatório constante dos autos e pelos motivos acima, rejeito a tese de absolvição por absoluta falta de amparo fático legal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e voto em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024